Tribunal: STF
Processo: ARE 1382047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU VALORES DEVIDOS POR PLANTÃO. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELO ESTADO DE SERGIPE. PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DO PLANTÃO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 2. Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa, matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer momento, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a alegação de que o direito pleiteado pela parte autora depende de prévia comprovação de requisito previsto na Lei nº 8.272/2017, qual seja, a observância do limite de 4% da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, trata-se, na verdade, de fato que deveria ser demonstrado pelo ente público, nos moldes do art. 373, II, do CPC, assumindo contorno de elemento de prova, não servindo, portanto, para demonstrar a alegada complexidade da causa. Sendo assim, rejeito a preliminar em análise. 3. Em seu mérito, o Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que em seu art. 2º, §2º, condiciona o pagamento da vantagem a autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE. Nesse toar, o ajuste concedido só passaria a ser exigido após a autorização do referido órgão, sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão. 4. A Lei nº 8.272/2017 que dispõe sobre alterações no regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais civis modificou os valores devidos pelo exercício de plantões majorando-os. Nesses termos, o art. 2º, §2º, assim dispõe: Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. (...) § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar. 5. Da análise do referido dispositivo, entendo que não merece prosperar a alegação de eficácia limitada da norma em epígrafe. A lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos. 6. Nesse sentido, o referido dispositivo justificaria que o pagamento não fosse realizado imediatamente, podendo, se fosse o caso, o primeiro pagamento ser realizado após o primeiro trimestre para fins de programação do pagamento. Entretanto, seria devido o valor retroativo desde a vigência da lei. O que, repita-se, não foi o caso dos autos, em que o Estado limitou-se a não realizar o pagamento no momento em que surgiu o direito do autor a percepção da majoração. 7. Noutro giro, o art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a referida norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são devidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência. 8. In casu, como a parte autora realizou, desde o mês de setembro de 2017 várias horas extras decorrentes de plantão, com o pagamento do valor devido a menor, sem o devido reajuste concedido na Lei nº 8.272/2017, entendo que deve ser paga a diferença buscada nos autos, nos termos estatuídos na sentença. 9. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 10. Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009. 11. Sem condenação em custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37; e 165, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente